Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. LAUDO JUDICIAL QUE RECONHECE VALOR INDIVIDUALIZADO DA BENFEITORIA REALIZADA NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).
2. Já havendo tramitação do feito no sentido de se reconhecer a existência de valores relacionados a benfeitorias realizadas e, ainda, não tendo havido qualquer impugnação por parte do recorrente em relação a tal fato, não pode o Juízo a quo afastar qualquer possibilidade de indenização pelas benfeitorias, sob o entendimento de que o estado do imóvel é péssimo, razão pela qual deve ser reavaliada a questão dos valores indenizáveis, fixando-se valor condizente com as benfeitorias encontradas no imóvel.
3. A questão relativa aos valores indenizáveis deverá ser melhor analisada pelo Juízo da causa, considerando as documentações e manifestações juntadas aos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a necessidade de concessão de indenização pelas benfeitorias edificadas no imóvel, devendo o valor ser devidamente analisado pelo Juízo a quo com base nas provas constantes dos autos.